Tribunal: STF
Processo: RE 1476281
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.

1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (Gaets), mediante Petição STF nº 42.793, de 2026 (e-doc. 26).

2. A intervenção do amicus curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.

3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:

“Art. 21. São atribuições do Relator: 
XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).

4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).

5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria; (ii) a especificidade do tema objeto da demanda; (iii) a repercussão social da controvérsia; e (iv) a representatividade dos postulantes.

6. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 

7. No caso, o Plenário desta Corte, à unanimidade, em sessão virtual concluída em 26/09/2025, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, ficando assim redigida a ementa do acórdão:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Direito à saúde. Transporte especial para pacientes em tratamento médico. Repercussão geral. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou o Estado e o Município à prestação de serviço de transporte individualizado entre a residência de paciente e a unidade de saúde para tratamento médico. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o dever constitucional do Estado de prestação de serviços de saúde inclui a obrigação de fornecer transporte especial entre a residência do paciente e o estabelecimento de saúde para o tratamento médico. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, em diferentes Temas de Repercussão Geral, examinou controvérsias relacionadas à extensão do dever constitucional de prestação de serviços de saúde pelo Estado. 
4. Constitui questão constitucional relevante determinar se o dever do Estado de prestação de serviços de saúde inclui a obrigação de garantir transporte individual e/ou especial para o deslocamento entre a residência e a unidade de saúde de pacientes que realizam tratamento médico. 
IV. Dispositivo 
5. Recurso extraordinário conhecido, com o reconhecimento da repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se o direito constitucional à saúde impõe aos entes federativos o dever de fornecer transporte especial (individual ou adaptado) a pacientes em tratamento médico, para deslocamento entre a residência e a unidade de saúde.”
(RE Nº 1.476.281-RG/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 26/09/2025, p 30/09/2025).

8. O requerente alega que a Defensoria Pública “assume um papel de destaque como agente de democratização do acesso à justiça, não apenas na representação individual de seus assistidos, mas também na atuação estratégica em processos de grande impacto, conferindo voz e visibilidade a grupos sociais historicamente marginalizados pelo sistema de justiça”.

8.1. Afirma que a “tese a ser fixada afetará diretamente a vida de milhões de cidadãos em condição de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência, pacientes oncológicos, renais crônicos e tantos outros que, sem o apoio do Estado para o deslocamento, são privados na prática do acesso a tratamentos que garantem sua sobrevivência e dignidade”, grupos que constituem o público-alvo prioritário da Defensoria Pública.  

8.2. Aponta a existência de “assistidos que abandonam ou interrompem tratamentos vitais por não terem condições físicas ou financeiras de se deslocar até as unidades de saúde”, sendo que a sua participação nestes autos “permitirá que este Supremo Tribunal Federal tenha acesso a um panorama fático e a subsídios técnicos fundamentados nessa vivência institucional, assegurando que o precedente a ser firmado não se ancore apenas em abstrações jurídicas, mas também na realidade social dos jurisdicionados mais vulneráveis”.

8.3. Discorre sobre o mérito do Tema RG nº 1.431, sustentando, em síntese, que o fornecimento de transporte aos cidadãos que não têm condições de se deslocarem até a unidade de atendimento é uma decorrência lógica do direito à saúde. 

9. Verifico que o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (Gaets) já foi admitido em vários processos paradigmas de repercussão geral, como nos Temas RG nº 150, nº 656, nº 1.068, nº 1.087, nº 1.097, nº 1.103 e nº 1.267.

10. Nesse cenário, avalio adequada a representatividade do GAETS, conforme sua capacidade técnica e jurídica, a indicar a viabilidade da colação de informações complementares ao processo para a elucidação da questão constitucional em discussão nestes autos.

11. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 

À Secretaria Judiciária, para adotar as providências cabíveis. 

Publique-se.

Intime-se. 

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator